Tribunal: TJES
Processo: 0021216-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021216-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021216-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047, RAFAELA SCARLETE DA SILVA - ES33993

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE COM A EXASPERAÇÃO DA BASE. BIS IN IDEM AFASTADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 07 anos de reclusão e 610 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP). O réu foi preso em flagrante após tentativa de fuga em local de mata, sendo apreendidas, em sua posse conjunta com outros indivíduos que se evadiram, 325 buchas de maconha, 207 pinos de cocaína e 76 pedras de crack, além de um celular produto de furto. A defesa busca a absolvição ou desclassificação para uso, redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de mero usuário; (ii) analisar a validade dos depoimentos policiais como meio de prova para a autoria delitiva; (iii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do mínimo legal; e (iv) examinar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e a fração de redução aplicável diante da quantidade de drogas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais, corroborados pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares em juízo, que confirmaram que o réu trazia consigo drogas acondicionadas de forma idêntica ao restante do material dispensado pelos comparsas na fuga. A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, mormente quando apreendida vultosa quantidade e variedade de entorpecentes incompatíveis com o consumo pessoal.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, preponderando a elevada quantidade e a natureza deletéria das drogas (crack e cocaína) sobre as demais circunstâncias judiciais, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

5. É cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) quando o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. A utilização da quantidade de droga para negar o benefício, quando já valorada na primeira fase, configura
bis in idem
. Contudo, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e volume de entorpecentes, justifica a aplicação do redutor em sua fração mínima de 1/6 (um sexto).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/06), não impedindo, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado se ausentes provas de dedicação criminosa, devendo, contudo, tais circunstâncias serem consideradas para a modulação da fração de redução".

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CASSIO DE SOUZA NEVES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180 do Código Penal à pena de
07 (sete) anos de reclusão, bem como 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

A defesa no id. 16455610, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do recorrente para o fato previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 ou para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Contrarrazões no id. 17747264, pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17765909 por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021216-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047, RAFAELA SCARLETE DA SILVA - ES33993

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua Mataica, na Invasão de Novo Horizonte, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 325 (trezentos e vinte e cinco) buchas da substância similar a maconha, 76 (setenta e seis) pedras da substância similar a crack, 207 (duzentos e sete) pinos da substância similar a cocaína e a quantia de R$ 42,00 em espécie, (auto de apreensão, fl 21/22 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 23), e adquiriu um aparelho celular, produto de furto, sabendo tratar-se de coisa ilícita.

Revelam os autos, que a Força Tática do Sexto Batalhão, recebeu informações de que criminosos da região das "casinhas", em Cidade Continental, estariam se organizando para seguirem para o bairro Novo Horizonte, na região da "Area Verde" próximo à Rua Mataica, local onde assassinariam inimigos do tráfico local.

Consta que indivíduos das chamadas "casinhas", dias antes, postaram videos nas redes sociais portando armas e ostentando o seu poder de fogo. Foi recebida "denuncia" anônima de que os traficantes do bairro Novo Horizonte também portam e ostentam armas de fogo na região, e que com frequência se adentram na região da mata para buscar entorpecentes e vendê-los na região.

Diante dessas informações, as Guarnições da FT-6ª BPM, se organizaram para uma operação de prevenção e repressão aos criminosos das "casinhas" do bairro Cidade Continental e "área verde" do bairro Belo Horizonte.

Consta que foi montado um cerco para surpreender os criminosos da primeira região mencionada, a das "casinhas", porém não foi encontrado ninguém e também nada de ilícito.

Porém, na segunda região, "área verde", onde também foi armado um cerco a guarnição visualizou um grupo de aproximadamente quatro indivíduos entrando na área da mata, os Militares os seguiram à distância e foi possível vê-los abaixando em dois pontos diferentes e pegando volumes suspeitos. Como o local possuía pouca luminosidade os Militares os seguiram até um local mais seguro para realizar a abordagem.

Segundo os autos, em local seguro, foi dado voz de abordagem aos suspeitos, porém, eles empreenderam fuga a pé. Do grupo de quatro suspeitos, somente um foi abordado, trata-se do denunciado Cássio de Souza Neves, que em busca pessoal foi encontrado nos bolsos de sua jaqueta, 07 (sete) buchas de "maconha", 28 (vinte e oito) pedras de "crack", 01 (um) pino de "cocaína" e R$42,00 em espécie.

Consta que em ato contínuo, os Militares seguiram para o local anteriormente mencionado, os pontos onde foram vistos pegando volumes suspeitos, nesses dois pontos foram encontradas duas sacolas plásticas que continham mais entorpecentes acondicionados em embalagens idênticas as que foram encontradas em posse do denunciado.

Relatam os autos que no interior das sacolas haviam 318 (trezentos e dezoito) buchas de "maconha", 206 (duzentos e seis) pinos de "cocaína" e outras 48 (quarenta e oito) pedras de "crack". Consta ainda o aparelho celular que estava em posse do denunciado possui restrição de furto/roubo, BU do furto nº 38909583, fls. 12. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CASSIO DE SOUZA NEVES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180 do Código Penal à pena de
07 (sete) anos de reclusão, bem como 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

A defesa no id. 16455610, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do recorrente para o fato previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 ou para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA (PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO)

A defesa sustenta a fragilidade probatória, alegando que o réu seria apenas usuário e que a maior parte da droga apreendida não lhe pertencia, mas sim a terceiros que se evadiram.

Razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 325 buchas de maconha, 207 pinos de cocaína e 76 pedras de crack, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular produto de furto.

Quanto à autoria e à destinação mercantil da droga, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é segura e suficiente para manter o decreto condenatório.

Os Policiais Militares responsáveis pela prisão foram uníssonos em relatar a dinâmica dos fatos. O apelante foi avistado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas ("Invasão de Novo Horizonte"), juntamente com outros indivíduos que empreenderam fuga ao notarem a presença policial. Embora os comparsas tenham escapado, o réu foi alcançado e abordado.

O Policial Militar Breno Martins Bastos, em juízo, narrou com riqueza de detalhes a vinculação do réu com todo o material apreendido:

"(...) O acusado foi visto pela equipe policial adentrando na mata, contudo estava caindo a noite, o depoente e sua equipe decidiram acompanhar o acusado e seus comparsas na mata e aguardar o melhor local para fazer a abordagem, e assim foi feito, sendo que o acusado tentou evadir-se, contudo, foi dominado e nas suas vestes tinha as drogas mencionadas de igual forma as que estavam acondicionadas na sacola no local onde foi deixada por eles." (Grifei).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Fernando Pereira Baptista:

"(...) O acusado foi visto pela equipe policial adentrando na mata [...] o depoente e sua equipe decidiram acompanhar o acusado e seus comparsas na mata e aguardar o melhor local para fazer a abordagem, e assim foi feito, sendo que o acusado tentou evadir-se, contudo, foi dominado e nas suas vestes tinha as drogas mencionadas de igual forma as que estavam acondicionadas na sacola no local onde foi deixada por eles." (Grifei).

Cai por terra, portanto, a tese defensiva de que o réu portava apenas a pequena quantidade encontrada em seu bolso (07 buchas de maconha, 28 pedras de crack e 01 pino de cocaína) para uso próprio.

A identidade de acondicionamento entre a droga que estava com o réu e o restante do material (mais de 500 porções) dispensado pelo grupo no momento da fuga cria um liame fático indissociável.

Ademais, a quantidade exorbitante de entorpecentes (325 buchas de maconha, 207 pinos de cocaína e 76 pedras de crack), a variedade de substâncias de alto poder viciante (crack e cocaína) e a forma de acondicionamento (prontas para venda), aliadas ao local da prisão e à apreensão de dinheiro trocado, são circunstâncias absolutamente incompatíveis com a figura de mero usuário, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

O simples fato de o réu se declarar usuário não o exime da responsabilidade pelo tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante que comercializa estupefacientes para sustentar o próprio vício.

Assim, NEGO PROVIMENTO aos pedidos de absolvição e desclassificação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a de receptação (que sequer foi objeto de irresignação específica quanto ao mérito, tendo o réu confessado a posse do celular furtado).

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

1. Primeira Fase: Pena-Base

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade com base, essencialmente, na quantidade e natureza das drogas, conforme autorizado pelo art. 42 da Lei 11.343/06.

A defesa alega que a quantidade encontrada na posse direta do réu era pequena e que o restante não lhe pertencia. Contudo, conforme já analisado no mérito, o réu detinha a posse conjunta de todo o material apreendido.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada. O artigo 42 da Lei de Drogas impõe que o juiz considere, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

No caso em tela, a apreensão de mais de 600 porções de drogas variadas, incluindo Crack e Cocaína (drogas de alto poder deletério), justifica, por si só, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, demonstrando uma culpabilidade exacerbada e maior reprovabilidade da conduta.

A quantidade não é inerente ao tipo penal, pois o tráfico pode se configurar com apenas uma pequena porção; o volume expressivo apreendido aqui denota maior gravidade concreta.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado ao fixar a pena-base em 06 anos, patamar que considero proporcional e adequado à gravidade do caso. Mantenho a pena-base inalterada.

2. Segunda Fase

Inexistem agravantes. Embora o réu tenha confessado a receptação, negou a traficância, não havendo atenuante de confissão espontânea a ser aplicada para o crime de tráfico. Pena intermediária mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

3. Terceira Fase: Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado)

Na terceira fase, a sentença negou a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fundamentando a negativa na "quantidade considerável de droga". A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3).

Aqui, o recurso merece parcial provimento.

O réu é primário e portador de bons antecedentes, conforme reconhecido na própria sentença.

Embora a quantidade de droga seja expressiva, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a utilização da quantidade e natureza da droga na primeira fase (para aumentar a pena-base) e na terceira fase (para negar o benefício) configura
bis in idem
.

Não havendo nos autos provas concretas de que o réu integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades criminosas (como anotações de contabilidade, petrechos de refino, ou investigações pretéritas de longa data), a presunção deve militar em seu favor para fins de reconhecimento do direito ao benefício.

A quantidade de droga, por si só, quando já utilizada para exasperar a base, não deve impedir a incidência da minorante, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Contudo, a fração de redução deve guardar proporcionalidade com a gravidade concreta do delito. O §4º permite a redução de 1/6 a 2/3.

Considerando a natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (Crack e Cocaína) e a expressiva quantidade (totalizando centenas de porções), entendo que a aplicação da fração máxima seria insuficiente para a reprovação do crime.

A variedade e o volume de entorpecentes indicam que, embora o réu faça jus ao privilégio por ser tecnicamente primário, sua conduta roça os limites da dedicação criminosa, exigindo uma resposta estatal mais severa do que a mínima legal.

Dessa forma, aplico a causa de diminuição de pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

III – DO CÁLCULO DA PENA

A) Quanto ao crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, Lei 11.343/06):

1ª Fase: Pena-base mantida em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa (fundamento no art. 42 da Lei de Drogas).

2ª Fase: Pena intermediária em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

3ª Fase: Incidência do §4º do art. 33. Reduzo a pena em 1/6 para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Quanto ao crime de Receptação (Art. 180, CP): Mantenho inalterada a dosimetria realizada em primeiro grau, que fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo recurso quanto a este ponto.

C) Do Concurso Material (Art. 69, CP): Somando-se as penas aplicadas, restam 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

IV – DO REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a análise das circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que o montante final da pena supera 04 anos (art. 44, I, do CP).

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por CÁSSIO DE SOUZA NEVES, apenas para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, redimensionando a pena total para 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.